Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727390-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SAMUEL FONSECA, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. AGRAVADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO SAMUEL FONSECA E HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nova Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0046991-26.2004.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e a alegação de impenhorabilidade apresentadas pelos agravantes. Em suas razões recursais, a parte agravante, em preliminar, defende que, a despeito de a agravante HOSPFAR não ser parte na execução, possui legitimidade para intervir na ação executória, porquanto é legítima proprietária do imóvel objeto da execução, suportando os efeitos do ato executivo. Destaca o reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça da legitimidade ativa de terceiros, que ostentem interesse jurídico ou sejam titulares de relação jurídica com o objeto da execução, para apresentar exceção de pré-executividade, o que se amolda ao presente caso. Diz que se tratando a hipótese dos autos de matéria de ordem pública, qual seja, a nulidade do título executado, não há que se falar em preclusão, de modo que deve ser acolhida a exceção de pré-executividade diante da ausência de título executivo hábil a amparar a execução. Afirma que o cheque que lastreia a execução não preenche requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, haja vista que não se concretizou o negócio para o qual o título foi emitido. Assim, é nulo o processo executório, inclusive, pelo fato de que a execução foi instruída com o cheque dado em garantia, desacompanhado do respectivo contrato a que se refere Sustenta ser a fraude à execução matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e não sujeita ao instituto da preclusão. Assim, considerando que, à época da aquisição do imóvel pela segunda agravante, inexistiam quaisquer anotações/averbações de penhora; e, considerando que não restou demonstrada a má-fé da adquirente, deve ser acolhida a alegação de ausência de fraude à execução trazida no bojo da exceção de pré-executividade. Sustenta que o excesso de execução e de penhora, ao prescindirem de dilação probatória (por estarem devidamente demonstradas por meio memória de cálculo apesentada pela parte agravante, sendo, pois, prova pré-constituída), mostram-se matérias de ordem pública a serem conhecidas de ofício e a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive, no bojo da exceção de pré-executividade. Repisa estar o princípio da menor onerosidade da execução adstrito aos limites da exceção de pré-executividade, de modo que não merece prosperar o entendimento do juízo singular no sentido de que foge aos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Narra que a agravada procedeu à sucessivas penhoras e, ainda, às indicações de outros bens que entendia passíveis de constrição, excedendo, pois, o valor exequendo, o que afronta o artigo 851, do Código de Processo Civil, e os princípios da segurança jurídica, ampla defesa e direito à propriedade. Pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel matricula no 20.987, em razão de o mesmo ser um bem de família. Repisa a desproporcionalidade entre os valores penhorados e o supostamente devido, o que evidencia o excesso da penhora. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo “para que seja sobrestada a Ação de Execução e seus efeitos e fases como penhora de bens e expropriação de bens, até que seja definitivamente julgada a Exceção de Pré-executividade”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela e urgência. Preparo recolhido no ID 38386395. Despacho de ID 38500970 intimou a parte agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Preparo recolhido no ID 38570485 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 38385981): O executado apresentou exceção de pré-executividade. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). Indefiro o pedido de gratuidade de justiça em favor do executado (ID 122344745 – Pág. 5 a 8) porque residente em área nobre do Distrito Federal (Park Way) e os documentos apresentados corroboram a percepção de que o executado tem condições de arcar com as despesas do processo, além da ciência de que é sócio de diversas empresas. No que concerne à legitimidade da HOSPFAR (ID 122344745 - Pág. 8 a 14), trata-se de empresa que não é parte nesta execução e o “terceiro interessado na qual os bens estejam ameaçados por execução” deve se valer dos embargos de terceiro e não da exceção de pré-executividade atravessada na execução de título extrajudicial. A bem da verdade, a HOSPFAR já interpôs embargos de terceiro (0737448-93.2020.8.07.0001) e, embora na petição ora apreciada sejam invocados temas afetos ao que debatido naquele processo, isto não conduz à legitimidade do terceiro economicamente interessado para livremente intervir neste processo. A petição é extensa, mas as suas alegações podem ser sintetizadas na defesa de que a execução é nula porque o cheque que fundamenta esta execução não apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que não se concretizou o negócio para o qual o cheque foi emitido, bem como porque a execução foi instruída “apenas com o cheque dado em garantia, desacompanhado do respectivo contrato a que se refere, o qual é indispensável, porquanto a ele vinculado, para demonstrar a liquidez, a certeza e a exigibilidade” (ID 122344745 – Pág. 28). As questões trazidas pelo devedor são tipicamente afetas aos embargos à execução, defesa do executado na execução de título extrajudicial. Por isso, diante da alegações do executado, pertinente a análise dos embargos à execução a fim de que se aprecie a ocorrência de preclusão. Afinal, ser a matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e possível de ser alegada a qualquer tempo não significa, por si só, que o instituto da preclusão não a alcança. Com efeito, a sentença dos embargos à execução (ID 35103223) contradiz as alegações do executado na exceção de pré-executividade. No ponto, embora prescindível a transcrição daquele ato porque acessível nestes autos, reputo pertinente reproduzi-lo porque bastante claro que as alegações trazidas pelo executado na exceção de pré-executividade foram apreciadas nos embargos à execução. Veja-se com destaques nossos: Como observado na decisão saneadora, o cheque que embasa a processo executivo se encontra atrelado ao contrato de venda e compra, cuja análise se apresenta como pressuposto para o reconhecimento da regularidade ou não do título. A parte embargante sustenta que o negócio não chegou a ser formalizado, uma vez que se encontrava pendente da formalização da renúncia ao direito de preferência na compra por parte de um locatário de um dos imóveis envolvidos na negociação e que seria dado em pagamento por aquele. Afirma também que preencheu o cheque sob forte coação, não se atentando sequer para seus valores. Todavia, as provas produzidas nos autos depõem em sentido contrário. Em um primeiro momento, insta afastar-se a pretensão de reconhecimento de coação. Esta se funda no fato de que o embargante se encontraria na presença de seu neto, que estava doente e chorava muito. Ora, ainda que se tenha por verdadeira tal situação, é certo que ela não se mostra apta a macular a vontade do homem médio quando da emissão do título. Tal hipótese, mais assemelhada à lesão do que à coação, não tem a gravidade e os efeitos exigidos pelo ordenamento para trazer ao ato a anulação esperada. Vale chamar a atenção para o fato de o embargante ser administrador de empresas, de quem se espera experiência e frieza no trato negocial. Da mesma forma, não vislumbro que o negócio tenha ficado pendente de qualquer medida posterior. Como reconhecido pelo próprio embargante (fls. 99), o locatário do imóvel não teria se oposto a assinar documento de renúncia de seu direito de preferência na compra do bem. Esta realidade, analisada conjuntamente com o fato de o embargante ter lançado sua assinatura no contrato e entregue o cheque ao embargado, não deixa dúvidas de que houve sim a confirmação do negócio. O fato de o título ter sido entregue sem seu integral preenchimento em nada altera esta percepção. Assim, não tendo o embargante realizado os demais pagamentos e atendido as determinações da avença, tenho que o mesmo deixou de mostrar interesse na conclusão do negócio, tendo incidência assim o disposto na cláusula 2.1, parágrafo único, devendo aquele perder o valor dado em sinal em favor do embargado (fls. 10). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, para manter o valor do débito tal como lançado na planilha de fl. 10 dos autos da execução e declaro extinto o processo, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC. Além disso, no julgamento da apelação há capítulo específico sobre a exigibilidade da dívida executada com a conclusão de que “Em suma, não prospera a tese do apelante-embargante de que o valor constante no cheque é inexigível. Ao contrário, a cobrança do valor está amparada na cláusula 2.1 do contrato de compra e venda” (ID 128734162 – Pág. 8). Isso posto, está preclusa a oportunidade de o executado alegar ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, uma vez que a sua adequada constituição foi apreciada nos embargos à execução. No que concerne à alegação de ausência de fraude à execução na aquisição do imóvel matrícula 25.884 (ID 122344745 – Pág. 31 a 37), a exceção de pré-executividade não é o meio adequado para insurgir-se sobre o tema. Com efeito, a parte deve alegar a questão em embargos de terceiro. Em relação ao princípio da menor onerosidade da execução (ID 122344745 – Pág. 38 a 41), certamente foge aos estreitos limites da exceção de pré-executividade. De toda sorte, configura-se como direito do executado, mas também como ônus. Afinal, embora possa ser invocado pelo executado para requerer que a execução se desenvolva pelo meio menos gravoso a si, cumpre-lhe simultaneamente indicar qual o meio mais eficaz e menos oneroso. Logo, o pedido de que “seja excluída e desconstituídas as possíveis penhoras requeridas, eis que onerosas ao devedor e a terceiros” é genérico e não atende à disposição do parágrafo único do art. 805, do CPC. Relativamente ao alegado excesso de execução, trata-se igualmente de matéria não cabível na exceção apresentada. Com efeito, o excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado e deve ser arguido em embargos à execução (ID 122344745 – Pág. 41 a 46), conforme prescreve o art. 917, III, do CPC. Em relação ao alegado excesso de penhora (ID 122344745 – Pág. 47 a 48), além de não se conformar às hipóteses previstas no artigo 803, do CPC, também não consubstancia matéria de ordem pública. De mais a mais, não haverá excesso de penhora se o executado o está alegando porque o seu único bem penhorado tem valor superior ao débito. Assim, em consonância com o precedente vinculante acima mencionado (REsp 1.110.925/SP), se é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, não é possível que o executado pretenda que se conheça dos excessos de exceução e de penhora na exceção de pré-executividade. No que toca à repetida alegação de fraude à execução (ID 122344745 – Pág. 48 a 70), a matéria foi apreciada nos embargos de terceiro, e a compreensão do executado no sentido de que “a Sentença proferida nos autos do Processo no 0737448-93.2020.8.07.0001, Embargos de Terceiro, é teratológica e choca-se com os ditames legais do nosso ordenamento jurídico e do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.” (ID 122344745 – Pág. 54) deve ser abordada pelo meio adequado, que certamente não é a exceção de pré-executividade, a qual não é recurso, tampouco ação rescisória. Por isso, despropositada a conclusão do executado ao trecho acima transcrito no sentido de entender que, por aquelas razões, a exceção de pré-executividade seria meio adequado de impugnação. Em relação à observância da ordem de penhora (ID 122344745 – Pág. 70 a 75), trata-se de rol preferencial. Por isso, qualquer irregularidade notada pelo executado deveria ser invocada oportunamente na impugnação à penhora, além de não ser tema adequado à exceção de pré-executividade porque não cognoscível de ofício. Com isso, não havendo qualquer mácula no trâmite do processo, incabível o pedido de suspensão da execução, notadamente porque não vislumbro qualquer risco de grave dano ao executado (ID 122344745 – Pág. 75 a 79). Isso posto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Passo a analisar a alegação de impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel Unidade C, do Lote no 09, do Conjunto 13, da Quadra 05, do SMPW/SUL, matrícula no 20987, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Consoante afirma o executado, o bem acima descrito reveste-se da proteção do bem de família por se tratar de seu único imóvel. Recai sobre o executado o ônus de comprovar que o imóvel penhorado deve ser reconhecido como bem de família e, por isso, protegido de constrição e expropriação. No entanto, o executado não se desincumbiu de comprovar ser aquele o seu único imóvel, uma vez que apresentou certidão negativa de um único cartório de imóveis do Distrito Federal. A impenhorabilidade do bem de família exige prova cabal de que o imóvel é o único do executado, sendo, inclusive, irrelevante o fato de residir ou não no bem. Além disso, a despeito da ausência de comprovação, todos os sujeitos do processo devem observar o instituto da preclusão. Na situação em apreço, a penhora ocorreu em agosto de 2020 (ID 65625078 e ID 69674993) e, embora o executado estivesse a todo tempo devidamente representado por advogado, optou deliberadamente por não impugnar a penhora. No mesmo sentido, conquanto intimado a se manifestar sobre a avaliação do imóvel, escolheu o silêncio (ID 86170359). O bem de família tem proteção legal, mas o seu reconhecimento não é permitido de ofício, uma vez que todos os bens do devedor estão sujeitos à execução, consoante previsão do art. 789, do CPC. De mais a mais, em regra, bens são disponíveis, não cabendo ao juízo, à míngua de maiores informações, caracterizar um imóvel como bem de família, notadamente porque o executado pode dele dispor livremente a fim de quitar a obrigação objeto da execução. No caso, não se ignora que o próprio dispositivo legal acima mencionado excepciona as restrições estabelecidas em lei, mas a questão que se está enfrentando é exatamente os limites da boa-fé objetiva, da preclusão consumativa e do benefício à própria torpeza. Afinal, passados dois anos da penhora, com inegável ciência do executado sobre a constrição e tendo preferido o silêncio, não é razoável que se insurja neste momento aduzindo ser o imóvel impenhorável. Com efeito, ser a matéria de ordem pública não descaracteriza o comportamento do executado como intempestivo, pois deveria ter se manifestado à época da penhora, estando agora materializado pela preclusão consumativa. Outrossim, é desprovido de boa-fé e animado pelo benefício à própria torpeza, uma vez que esperado o avanço da execução para o que o argumento fosse apresentado. Isso posto, REJEITO a alegação de impenhorabilidade. Defiro a alienação em leilão público dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel Unidade C, do Lote no 09, do Conjunto 13, da Quadra 05, do SMPW/SUL, matrícula no 20987, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Requisite-se à Secretaria da Fazenda para que informe os débitos tributários incidentes sobre o imóvel, podendo a resposta ser encaminhada diretamente a esta 19a Vara Cível para o endereço eletrônico 19vcivel.bsb@tjdft.jus.br, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do ofício, que esta decisão substitui. Com a resposta da SEFAZ/DF, dê-se ciência às partes e, após, remetam-se os autos ao NULEJ para a designação do leilão judicial eletrônico. Para os fins do art. 891, parágrafo único do CPC, fixo o preço mínimo em 70% da avaliação para os dois leilões. O pagamento pode ser parcelado em 3 prestações, sendo a primeira de 50% do valor e o restante dividido em duas parcelas a serem pagas em 30 e 60 dias, contados do pagamento da primeira. Sub-rogam-se no preço da arrematação os eventuais valores referentes a condomínio e a débitos tributários incidentes sobre o imóvel (CPC, art. 908, § 1o), que serão reembolsados ao arrematante após comprovação de pagamento. Oportunamente, intimem-se o executado e eventuais interessados (CPC, 889), observando-se a antecedência legal mínima de 5 dias do primeiro leilão. 1. Legitimidade Ativa da Segunda Agravante Insurgem-se os agravantes contra a decisão singular que julgou que, ainda que a HOSPFAR seja terceiro economicamente interessado, deve se valer dos embargos de terceiro e não da exceção de pré-executividade (apresentada na execução de título extrajudicial), inclusive, considerando que já interpôs embargos de terceiro tombado sob o no 0737448-93.2020.8.07.0001. Em suas razões recursais, defendem a legitimidade ativa da segunda agravante HOSPFAR para apresentar exceção de pré-executividade, sob alegação de que, a despeito não ser parte na execução, é legítima proprietária do imóvel objeto da execução. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. (...) § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Da leitura do caderno processual, resta inequívoca que a agravante HOSPFAR, ainda que seja terceiro economicamente interessado, não compõe a execução em discussão, o que evidencia a ausência de legitimidade para apresentar a exceção de pré-executividade, porquanto tal instrumento se trata de incidente processual de defesa do devedor executado em desfavor do processo de execução, o que não impede que maneje instrumento próprio para a defesa de possível direito. Nesse sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO JÁ PROPOSTOS. I - A exceção de pré-executividade não é via processual adequada para terceira não integrante da lide pretender a desconstituição de penhora sobre imóvel em relação ao qual afirma ser possuidora. Aliás, a agravante já propôs embargos de terceiro para essa finalidade. Mantida a r. decisão que, por essas razões, deixou de examinar a petição de exceção. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1384088, 07254223220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO AGRAVO - AFASTADA - ILEGITIMIDADE PARTE - MÉRITO RECURSAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - TERCEIRO ALHEIO À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - DIREITO ALHEIO - DEFESA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO CONFIRMADA. (...) 3. Padece de legitimidade empresa jurídica que não figura no polo passivo da Execução para postular em Juízo - Exceção de Pré-Executividade - a sua ilegitimidade passiva, porquanto estranha à lide executiva, bem como defender direito alheio em nome próprio. 4. Eventual invalidade de citação da pessoa jurídica executada, que teria sido efetivada no estabelecimento comercial de Terceiro, deverá ser suscitada, se o caso, por aquela em via própria. 5. Resta assegurado o manejo dos Embargos de Terceiro na hipótese de vir a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, para vindicar seu desfazimento ou sua inibição, conforme previsto no Art. 674 do Código de Processo Civil. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1437977, 07086133020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão. 2. Exceção de Pré-Executividade Conforme relatado, a parte agravante afirma, em síntese, que a nulidade do título executado, fraude à execução, excesso de execução e de penhora, além de afronta à ordem da penhora e do princípio da menor onerosidade da execução são matérias de ordem pública e não se sujeitam ao instituto da preclusão, de modo que podem ser invocadas a qualquer tempo, sendo, inclusive, temas adequados à exceção de pré-executividade por serem são cognoscíveis de ofício. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Desta forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no1110925 / SP (Tema 108), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Transcrevo a sua ementa: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) Acerca do tema, é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é instituto que visa à análise incidental de vícios de nulidade da execução, sem que haja necessidade de interposição de embargos do devedor. Trata-se de defesa limitada a matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que prescindem de provas, ligadas diretamente à admissibilidade da ação de execução. 2. Segundo entendimento do STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou nas questões cognoscíveis de ofício pelo magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1604277, 07158753120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1602318, 07089233620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, o que não se amolda às questões trazidas à baila. Isso porque, os pontos trazidos pelos ora agravantes são matérias de defesa dos executados a serem deduzidas em oportunos embargos à execução e/ou impugnação à penhora, e não questão de ordem pública e cognoscíveis de ofício. Ademais, não se mostram possíveis de verificação de plano possível, exigindo dilação probatória, de modo que, como dito, não podem ser discutidos no incidente processual de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES. SÓCIO DE EMPRESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE NECESSITA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO IMPRÓPRIO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. As matérias aptas a serem apreciadas na exceção de pré-executividade limitam-se àquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensam dilação probatória. Se o agravante discute questões de mérito, que exigem ampla dilação probatória, deve dispor do instrumento processual adequado para tanto, ou seja, os embargos à execução, sendo a exceção de pré-executividade a via imprópria. A responsabilidade do sócio se estende pelo período de dois anos após sua retirada da sociedade, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, não havendo que se falar em decadência antes de transcorrido esse prazo. (Acórdão 1438992, 07145043220228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. Na hipótese, os agravantes alegam, em exceção de pré-executividade, que o valor devido, em razão no inadimplemento de cédula de crédito bancário, é inferior ao executado pela instituição bancária, contrapondo os cálculos e índices utilizados pela credora. 3. O excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado e deve ser arguido em embargos à execução, conforme prescreve o art. 917, III, do CPC. 4. Ademais, no caso em análise, a aferição das alegações dos devedores, no tocante ao quantum executado, demanda dilação probatória, inclusive com prova pericial contábil, insuscetível de processamento no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433539, 07107403820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. O excesso de penhora alegado não se conforma às hipóteses previstas no artigo 803, do Código de Processo Civil, nem consubstancia matéria de ordem pública, de modo que se revela incabível a exceção de pré-executividade para impugnar a constrição anteriormente efetivada. Sendo flagrantemente extemporânea a impugnação por suposto excesso de penhora, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada, pois operada a preclusão temporal da referida temática. (Acórdão 1346844, 07096278320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a exceção de pré-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo, tem-se que não se mostra possível realizar a análise as matérias postas pelos agravantes pela estreita via da exceção de pré-executividade, porquanto não são de ordem pública e cognoscíveis de ofício, além de já restaram preclusas, como a seguir demonstrado. Do cotejo dos autos em epígrafe, tem-se que a nulidade do título executado já foi discutida e julgada nos autos da Apelação Cível no 2005 01 1 021485-2, de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, proferida no bojo dos Embargos à Execução. Transcrevo a ementa do acórdão de ID 38394060 - Pág. 39: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. COMPRA E VENDA. CONDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. I – A r. decisão que indeferiu a oitiva de testemunha não foi tempestivamente impugnada. Preclusa a oportunidade para alegar cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. II – O embargante não demonstrou a alegada exclusão de culpa na conclusão do contrato. Por isso, improcedentes a tese de inexigibilidade da obrigação representada no cheque emitido em razão do negócio e o pedido de declaração de nulidade da execução com base no art. 618, inc. I, do CPC. III – Apelações conhecidas. Improvida a apelação da apelante-embargada. Provida parcialmente a do apelante-embargante. (destaquei) Já o quesito relacionado à fraude à execução também foi discutido e julgado nos autos da Apelação Cível no 0737448-93.2020.8.07.0001, de minha relatoria, proferida no bojo dos Embargos de Terceiro. Transcrevo a ementa do acórdão de ID 38394060 - Pág. 54: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA.VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EMSEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE BENS. COMPRA REALIZADA POR TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. COMPROVAÇÃO. DEMANDA EXECUTIVA. CONHECIMENTO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINÍMO LEGAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.O juiz está adstrito ao pedido, não havendo que se falar em sentença citra petita quando a sentença analisou todos os pedidos, demonstrando a razão de decidir. Preliminar rejeitada. 3. Inexiste vício na sentença por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar de vício de fundamentação rejeitada. 4. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 5. Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Art. 792 do Código de Processo Civil. 6. Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros, impõe-se registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Precedentes. 7. Na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a fraude à execução, seja pela citação válida do devedor antes da alienação do bem objeto da lide; seja pela má-fé do terceiro adquirente, ora apelante, que tinha inequívoca ciência que sobre o bem adquirido pendia ação de execução. 8. Não se mostra possível excluir o imóvel de constrição judicial determinada em execução, ante a comprovação da fraude à execução. 9. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal 10. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 11. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa, de sentença citra petita e de ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1365030, 07374489320208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Já no que tocam às alegações de excesso de execução e de penhora, de afronta ao princípio da menor onerosidade da execução e à ordem legal de penhora, não tendo havido oposição de embargos à execução e, não tendo a parte ora agravante se insurgido acerca do tema (ID 38385988), no momento oportuno, nos termos do Código de Processo Civil, a preclusão do direito da parte mostra-se inequívoco, por não se tratar de matéria cognoscível de ofício. . A propósito, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. § 7o A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6o não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens § 8o Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 9o A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. § 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato. Neste cenário, considerando que a exceção de pré-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo, conclui-se que, além de não ser a via processual adequada para análise das matérias postas pelos agravantes, tem-se que, indubitavelmente, já restaram decididas e/ou sedimentadas. O que tentam os agravantes com os argumentos trazidos neste recurso é encontrar meios para transpor a ocorrência da preclusão temporal e consumativa. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou de Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não tenham sido objeto de interposição de Agravo de Instrumento. 1.1 É patente a preclusão consumativa quando a questão alegada em Recurso de Apelação já foi resolvida por oportunidade do julgamento do Agravo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337086, 07165133220208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, ainda que a hipótese dos autos se tratasse de matéria de ordem pública, o que não é o caso, uma vez analisada e/ou não se insurgido oportunamente a parte, mostra-se inequívoca a ocorrência da preclusão, sendo incabível nova análise, sob pena de violação à segurança jurídica. Assim perfilham os julgados abaixo descritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REANÁLISE DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 2.1. A questão referente às astreintes é matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2.2. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 2.3. Precedente Jurisprudencial: "(...) 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...) Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1361198, 07152130420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA. REDISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. REANÁLISE DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, analisando especificamente a tese de ofensa à coisa julgada, encontra-se preclusa a reanálise da matéria, ainda que sob a justificativa de pedido de chamamento do feito à ordem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1327127, 07435409020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão agravada. 3. Penhora Imóvel. Bem de Família Os executados agravantes alegam que o imóvel Unidade C, do Lote no 09, do Conjunto 13, da Quadra 05, do SMPW/SUL, matrícula no 20987, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, constrito judicialmente, constitui bem de família e, por isso, impenhorável. In casu, a penhora do imóvel que se pretende discutir, em verdade, foi determinada na decisão interlocutória proferida 18/06/2020 (ID 38386397 - Pág. 57; e ID 69674993, autos de origem). Intimado acerca da decisão interlocutória supra, os executados, ora agravantes, quedaram-se inertes, não tendo interposto recurso oportuno e cabível, o que evidencia a preclusão do seu direito, inclusive. Quisesse impugnar a penhora do imóvel, deveria ter interposto recurso em face da decisão que determinou a penhora do bem no ano de 2020, não tendo feito, deve arcar com ônus da sua inércia, não sendo possível nesse momento processual discutir tal ponto. Como dito, a não insurgência oportuna evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico, como acima delineado. Desse modo, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada, inclusive, considerando que a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das questões concernentes à impenhorabilidade do imóvel constrito. Desta forma, inexistem motivos para alterar a decisão agravada. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de agosto de 2022 17:53:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador